Tribunal: TJMT
Processo: 1023168-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023168-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CASANOVA LTDA - CNPJ: 07.176.628/0001-91 (AGRAVADO), JOSE RICARDO DE SANTIS GUEDES JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE RICARDO DE SANTIS GUEDES JUNIOR - CPF: 270.649.358-56 (AGRAVANTE), DANIEL VIEIRA GONCALVES registrado(a) civilmente como DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), AURI VERDE DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI MISKO DA SILVA ROSA - CPF: 380.103.538-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS PARA QUE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SEJA ADMITIDA COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

I - A exceção de pré-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nele suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

II - A estratégia de defesa escolhida pelo devedor não pode ser abarcada pelo princípio da fungibilidade, isso porque, embora esteja delimitada a quitação ou não da dívida exequenda, a questão
sub judice
se mostra visivelmente controvertida – pois envolve questionamentos acerca da própria legitimidade da assinatura que teria dado quitação ao débito, que o agravado inquina de falsidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ RICARDO DE SANTIS GUEDES JÚNIOR
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 1016041-08.2022.8.11.0055, ajuizada pela
CONSTRUTORA CASANOVA LTDA
, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo agravante.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que o agravado está litigando com base em título comprovadamente inexigível, por se tratar de dívida já quitada.

Assim, entende que, embora a matéria não seja cognoscível pela via da exceção de pré-executividade, deve ser oportunizada a conversão do procedimento para embargos à execução, com supedâneo no princípio da instrumentalidade das formas.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão proferida em sede de Execução, a qual rejeitou a respectiva exceção de pré-executividade.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de pré-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando, a matéria nele suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes.
4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecível de ofício, que não demandem dilação probatória"
(AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016)

Na espécie, a irresignação do excipiente/agravante gravita em torno da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, em razão de a matéria nela suscitada reclamar dilação probatória.

Consoante se depreende dos autos de origem, ao tomar conhecimento da demanda, o agravante, no mesmo prazo que teria para ajuizar os embargos à execução, optou por manejar a exceção de pré-executividade, a qual, notadamente se restringe ao exame de matérias cognoscíveis de ofício, sem a necessidade de produção de outras provas.

Assim, a estratégia de defesa escolhida pelo devedor não pode ser abarcada pelo princípio da fungibilidade, isso porque, embora esteja delimitada a quitação ou não da dívida exequenda, a questão
sub judice
se mostra visivelmente controvertida – pois envolve questionamentos acerca da própria legitimidade da assinatura que teria dado quitação ao débito, que o agravado inquina de falsidade.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE NÃO SUSPENDE A EXECUÇÃO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSTITUTOS DISTINTOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NÃO APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A oposição de exceção de pré-executividade não suspende o prazo para o ajuizamento dos embargos à execução.
2. É ônus do executado optar pela estratégia de defesa que melhor lhe aprouver. Não há óbice à apresentação simultânea da exceção de pré-executividade e dos embargos à execução. Tendo o executado optado pela via de cognição mais estreita, a qual não foi acolhida, não é mais cabível a oposição de embargos à execução, porque intempestivos. 3. Inaplicável o princípio da fungibilidade para a conversão da exceção de pré-executividade em embargos à execução, por serem institutos distintos.
4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão 1243691, 07172723020198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, impõe-se a manutenção da decisão hostilizada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023